Tribunal: TJES
Processo: 5025485-70.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025485-70.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEONARDO PIANES HENRIQUES CARVALHO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO EM TEMPO HÁBIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial: “Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por LEONARDO PIANES HENRIQUES CARVALHO e ERIKA APARECIDA DE MORAES em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual relatam que são clientes da Requerida há aproximadamente um ano, sendo titulares do serviço de internet Vivo Fibra com velocidade de 600 Mbps. Informam que, apesar de sempre efetuarem o pagamento de suas faturas pontualmente, têm enfrentado, nas últimas semanas, intermitências constantes no serviço de internet. Sustentam que entraram em contato com a Requerida para solicitar o restabelecimento do sinal, sendo informados de que receberiam a visita de um técnico, o qual, entretanto, não compareceu. Em razão dos transtornos ocasionados, pleiteiam o restabelecimento integral do serviço de internet, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais)”.

2. A sentença de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para: a) condenar a requerida ao restabelecimento do serviço de internet; e b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais para cada um dos autores, totalizando R$ 4.000,00.

3. Por meio de recurso inominado, a requerida suscita preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Os autores, por sua vez, apresentam contrarrazões e pugnam pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar, uma vez que devidamente afastada pelo juízo de piso: “A requerida alega a ilegitimidade ativa do primeiro requerente, argumentando que ele não faz parte da relação contratual. Todavia, verifico que o primeiro requerente reside no mesmo imóvel que a segunda requerente, usufruindo igualmente do serviço de internet. Assim, resta comprovado que o primeiro requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, embora o primeiro requerente não participe diretamente da relação jurídica, é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, por ter sofrido os efeitos do suposto evento danoso. AFASTO, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa”.

6. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a requerida, ora recorrente, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, portanto, de cumprir com o ônus que lhe competia (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos evidencia falha na prestação do serviço, configurando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil. Nessa linha, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada quanto ao ponto: “Após uma análise minuciosa do caderno processual, constato que a tese da Requerida é de que não houve falha na prestação de serviço, uma vez que o serviço contratado pelo Requerente está ativo. Contudo, a despeito das alegações da Requerida, a simples juntada de telas sistêmicas, sem qualquer outro elemento de prova são insuficientes para sustentar as alegações, ou seja, a Requerida teria condições de trazer aos autos, por exemplo, a quantia de dados fruídos pelos Requerentes, para atestar se de fato o serviço estava disponível, todavia, não faz prova nesse sentido. Aliás, relevante pontuar que a própria parte confessa na sua peça de defesa a existência de falha na prestação de serviço (ID 51854071, página 09) [...] E mais, a Requerida peticionou informando o cumprimento da liminar de restabelecimento do serviço, o que reforça a tese de que o fornecimento da internet estava inativo. Ato contínuo, observo que os Requerentes juntaram ao processo protocolos das reclamações feitas perante a Requerida (ID 48035808, ID 48035809, ID 48035811, ID 48035814, ID 48035815, ID 48035817 e ID 48035818) bem como registro de que ficaram impossibilitados de trabalhar (ID 48035805) os quais corroboram a tese de falha na prestação do serviço. Relevante destacar que a falha técnica no sistema é responsabilidade da Requerida, e não se pode considerar razoável que o consumidor seja afetado por longo período sem que o problema tenha sido solucionado. Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que a responsabilidade da Requerida é objetiva [...] Logo, a Requerida estaria isenta de responsabilidade somente se demonstrasse nos autos que os danos decorreram de ação de terceiros ou por culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º do CDC). No entanto, não logrou êxito em demonstrar sua isenção de responsabilidade”.

7. O dano moral encontra-se devidamente qualificado e fundamentado: “No que diz respeito aos danos morais, constato que a inadequação na prestação dos serviços está devidamente documentada nos autos e vai além de mero desconforto, implicando, portanto, na responsabilidade da Requerida pela repercussão de seus atos. Diante dessas considerações, e ao se admitir a configuração de danos morais pela demonstração dos três elementos essenciais (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), torna-se necessário agora proceder à quantificação dos mesmos. No caso, a indenização deve ser suficiente à reparação dos danos causados e a evitar a repetição de fatos semelhantes, considerando-se a repercussão do ilícito e a gravidade do dano. Por outro lado, não deve levar ao locupletamento da parte Requerente. Desse modo, tomando-se em conta as condições pessoais dos Requerentes, o caráter compensatório, punitivo e preventivo do ato danoso, bem como a capacidade econômica da Requerida, entendo como necessário e suficiente à sua reparação, a condenação da Requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Requerente”. O valor fixado, no total de R$ 4.000,00, sendo R$ 2.000,00 para cada um dos autores, mostra-se compatível com os parâmetros do caso concreto, não se revelando exorbitante nem configurando enriquecimento ilícito. Além disso, está em conformidade com o entendimento consolidado desta 2ª Turma sobre a matéria.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)